Tribunal: TJPA
Processo: 0012098-59.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012098-59.2017.8.14.0065

APELANTE: MAYARA KLYCIA GOMES LIMA BONIFACIO, ESTEVAN GOMES LACERDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM INTERVENÇÃO POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA DE POLICIAIS MILITARES RECONHECIDA EM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO ILÍCITA OU EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL APTO A ENSEJAR O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Estevan Gomes Lacerda, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pensão mensal ajuizada em face do Estado do Pará, em razão da morte de seu pai, Weliton Elias Silvério Lacerda, decorrente de disparo de arma de fogo efetuado por policiais militares durante ação policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará pela morte do genitor do autor durante intervenção policial; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra nexo causal entre a atuação estatal e o evento danoso, ou se a legítima defesa dos agentes e a ausência de prova de excesso afastam o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o evento lesivo.

O regime da responsabilidade objetiva estatal não possui caráter absoluto e admite excludentes que afastam o dever de indenizar, como a culpa exclusiva da vítima e a ausência de relação causal.

O conjunto probatório dos autos, especialmente o Inquérito Policial Militar nº 0008395-06.2017.8.14.0200, indica que a morte ocorreu em contexto de confronto armado com policiais militares após a prática de roubo e durante tentativa de fuga.

O arquivamento do Inquérito Policial Militar, após manifestação do Ministério Público, reconhece a inexistência de indícios de prática criminosa ou de excesso na conduta dos agentes policiais e aponta a ocorrência de legítima defesa.

A alegação de que a vítima foi atingida pelas costas, isoladamente, não afasta as conclusões extraídas do acervo probatório, porque não demonstra, por si só, abuso, desproporcionalidade ou ilegalidade na atuação policial.

Incumbe à parte autora comprovar os pressupostos necessários à responsabilização civil estatal, especialmente o nexo causal, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência citada no voto afirma que a responsabilidade objetiva do Estado não dispensa a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano, inviabilizando a condenação quando ausentes os elementos configuradores da responsabilidade civil.

Não demonstrada atuação ilícita, abusiva ou excessiva dos agentes estatais, nem nexo causal apto a sustentar a pretensão indenizatória, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração do nexo causal entre a atuação do agente público e o dano sofrido. 2. A legítima defesa dos agentes policiais e a ausência de prova de excesso afastam o dever de indenizar do Estado. 3. A alegação isolada de disparo pelas costas não basta para comprovar atuação ilícita ou desproporcional dos agentes estatais. 4. Inexistem pressupostos para a responsabilização civil estatal quando o conjunto probatório não comprova abuso policial nem nexo causal apto a embasar a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0008774-20.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 17.06.2019; TJPA, Apelação Cível nº 2017.05362630-56, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2017, publ. 15.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0012098-59.2017.8.14.0065

APELANTE: ESTEVAN GOMES LACERDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Estevan Gomes Lacerda
, representado por sua genitora Mayara Klycia Gomes Lima, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, cumulada com pedido de pensão mensal, ajuizada em face do Estado do Pará.

Narra a parte autora que seu pai, Weliton Elias Silvério Lacerda, faleceu em decorrência de disparo de arma de fogo efetuado por policiais militares durante ação policial, razão pela qual pleiteia a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como ao pagamento de pensão mensal em seu favor.

O Estado do Pará apresentou contestação, sustentando, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil estatal, sob o argumento de que os policiais militares agiram em legítima defesa, em situação de confronto armado ocorrido após a prática de roubo pela vítima e outro indivíduo. Alegou ainda a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal necessário à responsabilização do Estado.

No curso da instrução processual foi juntado aos autos o Inquérito Policial Militar nº 0008395-06.2017.8.14.0200, instaurado para apurar as circunstâncias da morte de Weliton Elias Silvério Lacerda. Conforme consta nos autos, o referido procedimento foi arquivado, após manifestação do Ministério Público, sob o fundamento de que os agentes policiais agiram em legítima defesa.

Sobreveio a sentença (ID nº 25385291) que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo de origem entendeu que o conjunto probatório, especialmente o IPM juntado aos autos, indicou que a vítima participou de roubo e que houve confronto armado com policiais militares, os quais teriam agido em legítima defesa, circunstância apta a afastar a responsabilidade civil do Estado.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não restou configurada a legítima defesa, uma vez que a vítima teria sido atingida por disparo de arma de fogo pelas costas, circunstância que, segundo alega, afastaria a existência de agressão atual ou iminente por parte da vítima. Afirma que, presentes o dano, a conduta estatal e o nexo causal, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado e reformada a sentença para condenar o ente público ao pagamento das indenizações postuladas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 25385295), defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que o conjunto probatório demonstra que a vítima participou de roubo e que, durante a fuga, houve confronto armado com policiais militares, os quais apenas reagiram aos disparos efetuados, circunstância que configura legítima defesa e rompe o nexo causal necessário à responsabilização estatal.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação acerca do mérito – Id. 27217204. Onde opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil do Estado do Pará pela morte de Weliton Elias Silvério Lacerda, pai do apelante, ocorrida durante intervenção policial.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Tal regime jurídico fundamenta-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual a responsabilização estatal prescinde da demonstração de culpa.

Todavia, a responsabilidade objetiva do Estado não possui caráter absoluto, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o evento lesivo, admitindo-se, ainda, a incidência de excludentes capazes de afastar o dever de indenizar, tais como a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro ou a inexistência de relação causal entre a atuação estatal e o resultado danoso.

No caso concreto, a sentença de origem concluiu pela improcedência dos pedidos indenizatórios ao fundamento de que o conjunto probatório, especialmente o Inquérito Policial Militar instaurado para apurar os fatos, indicou que a morte do genitor do apelante ocorreu no contexto de confronto armado com policiais militares após a prática de roubo e durante a tentativa de fuga.

O referido procedimento investigativo foi arquivado após manifestação do Ministério Público, que concluiu pela inexistência de indícios de prática criminosa ou de excesso na atuação dos agentes policiais, reconhecendo-se a ocorrência de legítima defesa.

A parte apelante sustenta que não teria havido confronto, argumentando que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo pelas costas. Todavia, tal alegação, por si só, não se mostra suficiente para infirmar as conclusões extraídas do conjunto probatório constante dos autos, especialmente quando ausentes elementos concretos capazes de demonstrar eventual abuso, desproporcionalidade ou ilegalidade na conduta dos agentes estatais.

Com efeito, embora a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, incumbe à parte autora demonstrar os pressupostos necessários à configuração do dever de indenizar, notadamente a existência de nexo causal entre a atuação estatal e o dano experimentado.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem assentado que a responsabilidade objetiva do Estado não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente público e o evento danoso, sendo inviável a condenação quando não comprovados os elementos configuradores da responsabilidade civil.

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE AÇÃO PERPETRADA POR POLICIAL MILITAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NÃO COMPROVADA A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO E O NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA CONDUTA POR AGENTE PÚBLICO E O DANO SUPORTADO. ILEGITIMIDADE DO IGEPREV PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação Ordinária visando a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de ação policial. Para a configuração da responsabilidade objetiva dos entes públicos, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, mister se faz a prova da prática do ato ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano suportado, o que não foi demonstrado pelos autores. Jurisprudência consolidada do TJ/PA.2. Conforme dispõe o Regime de Previdência Estadual do Pará (Lei Complementar n° 32/2002), cabe a autarquia previdenciária estadual assumir somente as responsabilidades dos atos praticados por seus agentes, o recolhimento das contribuições e a manutenção dos benefícios previdenciários dos seus segurados, o que não se enquadra ao caso dos autos, razão pela qual o IGEPREV não deve figurar no polo passivo.3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0008774-20.2012.8.14.0006 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TROCA DE TIROS ENTRE POLICIAIS E BANDIDOS EM VIA PÚBLICA. BALA PERDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano. 3. A expressão ”bala perdida”, encontra na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso. 4. No caso dos autos restou ausente o nexo de causalidade entre a conduta dos policiais e os danos sofridos pelo autor, uma vez que as provas acostadas nos autos não foram suficientes para assegurar que o projétil que atingiu a residência do autor era proveniente da arma de policial, mormente quando em Audiência de Instrução e Julgamento o próprio autor afirma que não sabe se o tiro foi do policial ou do bandido, afirmando ainda o fato do bandido estar armado, inclusive tendo atirado no policial. 5. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e provido. À unanimidade. (2017.05362630-56, 184.534, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15)”.

Assim, à luz das provas produzidas nos autos, não se verifica demonstração de que a morte da vítima tenha decorrido de atuação ilícita ou desproporcional por parte dos agentes policiais, tampouco de que tenha havido excesso capaz de ensejar a responsabilização civil do Estado.

Dessa forma, não restou demonstrado que o resultado morte decorreu de atuação ilícita ou abusiva dos agentes estatais, inexistindo elementos suficientes para caracterizar o nexo causal apto a ensejar o dever de indenizar.

Diante desse cenário, mostra-se acertada a sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

É COMO VOTO.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026